Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. DEVIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PERCEPÇÃO DO JUIZ NATURAL. DESTINATÁRIO. PROVA. REDIMENSIONAMENTO. PENA. SEGUNDA FASE. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de apelação criminal, na qual são deduzidas teses de absolvição do delito de vias de fato; subsidiariamente, redimensionamento do quantum da pena.

2. No caso, o réu se esquivou do comparecimento em juízo por inúmeras vezes, apesar de declinar o endereço em que poderia ser encontrado. Assim, na audiência una de instrução e julgamento foi decretada sua revelia, corretamente, nos termos do art. 367 do CPP.

3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do art 21 da Lei de Contravenção Penal, em contexto de violência doméstica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade ou da ilicitude.

4. Na segunda fase da dosimetria, esta egrégia Turma Criminal preconiza que deve haver exasperação da pena base em 1/6 (um sexto) para a circunstância agravante de violência contra a mulher.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.